Tribunal: TJDFT
Processo: 0750944-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que rejeitou o pedido de justiça gratuita e a impugnação apresentada pelo recorrente nos autos da ação de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade financeira do recorrente para pagar os alimentos foi comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, pois os pagamentos realizados pelo recorrente, além da pensão alimentícia, foram considerados mera liberalidade e não podem ser compensados com o valor da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A incapacidade financeira para pagar alimentos deve ser comprovada por documentos idôneos. 2. Pagamentos realizados por liberalidade não podem ser compensados com a dívida de alimentos”.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.707; CPC, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AC 1053544, Rela Desa Gislene Pinheiro, DJE 17/10/2017; TJDFT, AC 07037856420178070000, Rela Maria de Lourdes Abreu, DJE 01/08/2017.